Tribunal: STJ
Processo: 1029843-85.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212558 - MT (2025/0076388-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ELEDOVINO BASSETTO JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS
HABEAS CORPUS
DELITOS. PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO INCIDENTAL DE
DIÁLOGO ENTRE RÉU E ADVOGADO. RECONHECIMENTO NA
ORIGEM. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO
AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se
buscava o trancamento de ação penal sob a alegação de contaminação por
prova ilícita (diálogo interceptado entre o réu e seu advogado).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se a menção a uma prova, já
declarada ilícita na origem, na denúncia e em outros atos processuais, tem o
condão de anular toda a persecução penal, ou se a existência de um lastro
probatório robusto e independente é suficiente para garantir a justa causa da
ação penal, afastando-se o pleito de trancamento.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a teoria da fonte
independente (art. 157, § 1o, do CPP), pacificou o entendimento de que a
nulidade de um elemento probatório não contamina os demais que dele não
derivem ou que pudessem ser obtidos por via autônoma.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, embora reconhecendo a
ilicitude do diálogo específico entre o réu e seu patrono, assentaram que a
denúncia e a própria investigação se amparam em um vasto conjunto de
Documento eletrônico VDA50199978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 196e93ba-eb96-41cb-ac02-1d00fcafc13e

provas independentes, como laudos periciais, relatórios de análise de dados e
o interrogatório de corréu, todos suficientes para lastrear a justa causa.
5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando demonstrada, de plano,
a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Havendo suporte
probatório autônomo e idôneo, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado.
IV. Dispositivo e teses
6. Agravo regimental desprovido.

1. A contaminação de uma prova não se estende
Teses de julgamento:
aos demais elementos probatórios dela não decorrentes ou que seriam obtidos
por uma fonte independente, nos termos do art. 157, § 1o, do Código de
Processo Penal. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional,
incabível quando a denúncia se fundamenta em um conjunto probatório
amplo e autônomo, apto a configurar a justa causa, ainda que uma das provas
mencionadas na peça acusatória tenha sido considerada ilícita.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50199978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 196e93ba-eb96-41cb-ac02-1d00fcafc13e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212558 - MT (2025/0076388-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ELEDOVINO BASSETTO JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS
HABEAS CORPUS
DELITOS. PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO INCIDENTAL DE
DIÁLOGO ENTRE RÉU E ADVOGADO. RECONHECIMENTO NA
ORIGEM. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO
AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se
buscava o trancamento de ação penal sob a alegação de contaminação por
prova ilícita (diálogo interceptado entre o réu e seu advogado).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se a menção a uma prova, já
declarada ilícita na origem, na denúncia e em outros atos processuais, tem o
condão de anular toda a persecução penal, ou se a existência de um lastro
probatório robusto e independente é suficiente para garantir a justa causa da
ação penal, afastando-se o pleito de trancamento.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a teoria da fonte
independente (art. 157, § 1o, do CPP), pacificou o entendimento de que a
nulidade de um elemento probatório não contamina os demais que dele não
derivem ou que pudessem ser obtidos por via autônoma.
4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, embora reconhecendo a
ilicitude do diálogo específico entre o réu e seu patrono, assentaram que a
denúncia e a própria investigação se amparam em um vasto conjunto de
Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

provas independentes, como laudos periciais, relatórios de análise de dados e
o interrogatório de corréu, todos suficientes para lastrear a justa causa.
5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando demonstrada, de plano,
a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Havendo suporte
probatório autônomo e idôneo, não há que se falar em constrangimento ilegal
a ser sanado.
IV. Dispositivo e teses
6. Agravo regimental desprovido.

1. A contaminação de uma prova não se estende
Teses de julgamento:
aos demais elementos probatórios dela não decorrentes ou que seriam obtidos
por uma fonte independente, nos termos do art. 157, § 1o, do Código de
Processo Penal. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional,
incabível quando a denúncia se fundamenta em um conjunto probatório
amplo e autônomo, apto a configurar a justa causa, ainda que uma das provas
mencionadas na peça acusatória tenha sido considerada ilícita.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELEDOVINO BASSETO
JUNIOR contra decisão monocrática (e-STJ fls. 7641/7647), que negou provimento ao
seu recurso ordinário em
.
habeas corpus
Segundo consta, o recorrente buscava, na via do
, o trancamento da Ação
writ
Penal n.o 0014269-21.2015.4.01.3600, em trâmite na 5a Vara Federal da Seção Judiciária
de Mato Grosso. A alegação central é a de que a persecução penal estaria
irremediavelmente contaminada por prova ilícita, consistente na interceptação e
utilização de um diálogo via WhatsApp mantido entre o réu e seu advogado, violando o
sigilo profissional.
A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso por entender
que, embora a ilicitude do referido diálogo tenha sido reconhecida na origem, as
instâncias ordinárias assentaram a existência de um vasto conjunto probatório
independente, suficiente para sustentar a denúncia e o prosseguimento da ação penal,
aplicando a teoria da fonte independente e ressaltando o caráter excepcional do
trancamento da ação penal.
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 7651/7659), a defesa sustenta que a
decisão agravada não apreciou corretamente a questão. Argumenta que o problema não
Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

reside na contaminação de outras provas, mas no fato de que a própria prova ilícita,
embora "tarjada" em um documento, foi reiteradamente mencionada e transcrita em
peças cruciais como o relatório policial e a denúncia, servindo como "pedra angular" da
acusação. Afirma que tal utilização macula a denúncia e a decisão de recebimento,
independentemente da existência de outras provas, e invoca precedente desta Corte
(REsp n. 2.073.712/RS) em abono à sua tese.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 7641
/7647):
“(...) Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao direito de recorrer, recebo o
recurso. A defesa sustenta que a ação penal tem como base prova ilícita, na medida em que
seria decorrente de mensagens trocadas entre advogado e cliente, que estariam encobertas
pelo sigilo profissional. Sobre o ponto, a Corte de origem assim entendeu:
A douta autoridade impetrada declarou a ilicitude da transcrição da conversa pessoal
entre o paciente e seu advogado – ato aqui impugnado –, diante da inserção desse trecho na
Informação Policial 287/2020-NIP/SR/PF/MT (ID 424403631 – pág. 240/250), ao
fundamento de que o diálogo não indicaria qualquer envolvimento pessoal de José
Guilherme Breda, ora impetrante, no cometimento dos crimes imputados pelo Ministério
Público Federal ao paciente, uma vez que versou, em tese, acerca do suporte jurídico do
aludido procurador com seu cliente, o que violaria o sigilo profissional garantido ao
advogado no exercício da advocacia. (ID 424364508). Na oportunidade, ressaltou que “o
diálogo entre o réu ELEDOVINO BASSETTO JÚNIOR e o seu procurador José Guilherme
Breda possuiu contornos limitados, não estando relacionado com as demais conversas
contidas na Informação no 287/2020. Ademais, o Laudo no 431/2019 apenas registrou o
método de extração das mídias contidas no telefone celular do acusado ELEDOVINO
BASSETTO JÚNIOR, nada dizendo acerca do conteúdo das conversas e dos registros
encontrados no aparelho apreendido (ID 415601419 - Pág. 196/203)”, motivo pelo qual
indeferiu o pedido de desentranhamento integral da referida informação policial e do Laudo
431/2019 (ID 424403352 – pág. 685/692) e determinou a sobreposição de tarja por cima dos
escritos declarados nulos. Consoante entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal sobre
a aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, o reconhecimento da ilicitude de
uma prova invalida todas as que dela derivam, exceto, quanto produzidas de maneira
independente ou de descoberta inevitável (STJ - HC: 559264 MA 2020/0021172-6, Relator:
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Data de Julgamento:
, T6 - Sexta Turma,
09/08/2022
Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

Data de Publicação: D Je
). Na hipótese, a nulidade reconhecida pela autoridade
18/08/2022
impetrada, em princípio, não contamina as demais conversas mantidas com outros
interlocutores contidas na Informação 287/2020-NIP/SR/PF/MT, a justificar o
desentranhamento integral das provas obtidas por ocasião da interceptação telefônica
deferida em desfavor do paciente, sobretudo porque o diálogo declarado ilícito não possui
vínculo causal com as demais provas (teoria da fonte independente), a referida conversa
tratou apenas de estratégia processual a ser adotada pelo causídico em relação ao paciente e
aos demais codenunciados. Além disso, a parte impetrante sequer demonstrou quais os
elementos constantes da Informação 287/2020-NIP/SR/PF/MT são, de fato, derivados do
diálogo mantido entre cliente e advogado, a justificar a aplicação da teoria dos “frutos da
árvore envenenada”, limitando-se a alegar a nulidade de todo material probatório apenas em
razão do trecho declarado ilícito pela autoridade impetrada. Como se sabe, a estreita via do
habeas corpus não admite exame aprofundado de provas e dilação probatória. Assim, além
de não ser possível o exame integral da Informação Policial 287/2020-NIP/SR/PF/MT, a
fim de verificar quais trechos possuem relação com o diálogo mantido entre o paciente e seu
patrono, ao sustentar eventual ilegalidade a parte impetrante deveria ter apresentado, de
pronto, prova inequívoca do direito alegado ou, no caso, da nulidade invocada. Cabe
destacar, ainda, que não há ilegalidade na interceptação incidental de diálogo entre cliente e
advogado regularmente autorizada pela autoridade judicial competente. Assim, caso a
comunicação entre advogado e cliente seja captada de forma incidental, como ocorreu no
caso, em decorrência dessa interceptação, não haveria que se falar em ilicitude, menos ainda
a nulidade de todo material colhido. Nesse sentido: (...) Dessa forma, considerando que a
nulidade reconhecida pela autoridade impetrada não se estende às demais provas constantes
da Informação Policial 287/2020-NIP/SR/PF/MT, não há flagrante ilegalidade na
determinação de sobreposição de tarja no trecho declarado ilícito, a justificar a concessão da
ordem de habeas corpus.
[...] Quanto ao argumento sobre a necessidade de trancamento penal e da ilicitude das
provas produzidas, destaco que o "trancamento da persecução penal, por meio de habeas
corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente,
quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de
autoria por parte do indiciado. Precedentes" (AgRg no HC n. 878.737/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). No
6/2/2024
14/2/2024
caso em tela, a Corte de origem enfatizou que o diálogo ora questionado não tem relação
com as demais conversas constantes da investigação policial e que sequer guarda
pertinência com as acusações da denúncia, tratando-se de mera captação incidental. Além
disso, destacou-se que foi determinada a sobreposição de tarja no trecho declarado ilícito.
Constatou-se que os diálogos foram interceptados com autorização judicial prévia e que não
há indícios de violação do sigilo funcional. No mais, ressalto que o entendimento deste
Superior Tribunal é no sentido de que "não determinada a quebra do sigilo do patrono
constituído, mas captado, incidentalmente, seus diálogos com o cliente/investigado, não há
falar em quebra do sigilo das comunicações do advogado no exercício lícito de sua
profissão" (RHC n. 26.704/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe
,
6/2/2012
grifei).
[...] Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso. Publique-se. Intime-se. “
Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

Nas razões recursais, pelo que se extrai, a defesa se insurge contra a
manutenção de ação penal que, segundo alega, está contaminada pela utilização de prova
ilícita. O ponto nevrálgico da argumentação defensiva é que a mera menção ao diálogo
ilícito entre o réu e seu advogado, especialmente na denúncia, seria suficiente para anular
a persecução penal desde o seu nascedouro.
Não se desconhece a gravidade da violação das comunicações entre advogado
e cliente, garantia fundamental para o exercício do direito de defesa. Tanto é assim que o
juízo de primeiro grau, de forma acertada, declarou a ilicitude do referido diálogo. A
controvérsia, no entanto, reside nos efeitos dessa ilicitude sobre o restante do processo.
A decisão monocrática ora agravada, em sintonia com o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, aplicou idoneamente a teoria da fonte independente,
prevista no artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Isso porque, a jurisprudência
desta Corte é sólida no sentido de que o reconhecimento da ilicitude de uma prova não
implica, por si só, a anulação de toda a ação penal, se esta estiver amparada em outros
elementos probatórios autônomos e lícitos, que não guardem com a prova viciada uma
relação de causalidade ou derivação.
No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada e no parecer do
Ministério Público Federal, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar a
existência de um lastro probatório vasto e independente, que confere justa causa à ação
penal. O próprio Ministério Público Federal, no parecer que acompanhou o recurso (e-
STJ fls. 7.557-7.558), elencou uma série de elementos que sustentam a acusação, como
laudos periciais (n.o 430/2019, 139/2020, 509/2020, 260/2020), análises de documentos
apreendidos e o interrogatório de corréu, todos independentes do diálogo questionado.
A propósito, assim já compreendeu esta Corte em contextos análogos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVAS ILÍCITAS
E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, em razão de alegações de nulidade de provas e cerceamento
de defesa em processo penal.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as provas
obtidas por interceptações telefônicas, consideradas irrepetíveis, podem fundamentar
condenação penal, mesmo quando não corroboradas por outras provas produzidas em juízo.
3. A questão em discussão também envolve a análise da alegação de nulidade das provas
derivadas de interceptações telefônicas, consideradas ilícitas em decisão anterior do STJ, e a
possibilidade de cerceamento de defesa por falta de acesso à integralidade do material da
operação.
Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

III. Razões de decidir4. A jurisprudência do STJ permite a utilização de provas
irrepetíveis, como interceptações telefônicas, para fundamentar condenações, desde que
observada a possibilidade de manifestação da defesa sobre tais elementos.
5. A decisão monocrática considerou que as provas derivadas de interceptações
telefônicas não foram contaminadas por ilicitude, pois foram fundamentadas em fontes
independentes.
6. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, uma vez que a jurisprudência
dominante das Cortes Superiores não exige o acesso à integralidade das degravações para a
validade das provas.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. Provas irrepetíveis, como interceptações telefônicas, podem
fundamentar condenações penais, desde que a defesa tenha oportunidade de se manifestar
sobre elas. 2. Provas derivadas de interceptações telefônicas não são consideradas ilícitas se
fundamentadas em fontes independentes. 3. Não há cerceamento de defesa pela falta de
acesso à integralidade das degravações, conforme jurisprudência dominante".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 157; CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.970.697/PR, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 907.836/SP, Rel.
19/3/2024
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgRg no REsp
10/6/2024
2.120.994/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
5/11/2024
(AgRg no REsp n. 2.131.773/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/1/2025

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DE VERIFICAÇÃO.
LEGALIDADE. FISHING EXPEDITION. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSTAURAÇÃO APÓS CONFIRMAÇÃO PARCIAL
DOS FATOS. REGULARIDADE. POSTERGAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO.
PROPORCIONALIDADE. PROVA ILÍCITA. GPS. EXCLUSÃO DETERMINADA.
TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE ÀS
DEMAIS PROVAS. FONTES INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o início de
diligências preliminares com base em denúncia anônima, desde que a narrativa apócrifa seja
seguida de verificações para confirmar a verossimilhança das informações antes da
instauração formal da persecução penal.
2. Não configura fishing expedition a realização de observações visuais em locais
públicos, sem medidas invasivas à privacidade, como forma de verificar a procedência de
denúncia anônima que contém elementos concretos como nomes, local, data e horário
específicos.
3. A instauração de Procedimento Investigatório Criminal somente após a confirmação
parcial dos fatos noticiados anonimamente, mediante diligências preliminares não invasivas,
atende aos ditames legais e afasta qualquer alegação de nulidade.
Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

4. A dilação temporal na efetivação de busca e apreensão, quando proporcional à
natureza do delito investigado e sem potencial de induzir a continuidade criminosa, não
caracteriza ilegalidade ou abuso na condução das investigações.
5. O reconhecimento pontual da ilicitude de prova específica (GPS instalado sem
autorização judicial) e sua exclusão dos autos não contamina as demais provas quando estas
derivam de fontes independentes e foram obtidas por meios lícitos.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.782.933/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)”
10/6/2025
16/6/2025

Cabe consignar, novamente, que o trancamento da ação penal na via estreita
do
é medida excepcionalíssima, reservada para situações de manifesta
habeas corpus
atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência total de
indícios de autoria e prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos
autos.
No caso, em verdade, havendo um substrato probatório autônomo e suficiente
para embasar a denúncia, a ação penal deve prosseguir, sendo o curso da instrução
processual o momento oportuno para a depuração das provas e a formação do
convencimento do julgador, que, por óbvio, deverá desconsiderar o elemento probatório
reconhecidamente ilícito.
Importa registrar, ainda, que o precedente invocado pela defesa (REsp n.
2.073.712/RS) não altera essa conclusão, pois cada caso deve ser analisado à luz de suas
particularidades. Naquele julgado, entendeu-se pela imprestabilidade da prova e de seus
consectários, mas não se firmou a tese de que qualquer menção a uma prova ilícita,
mesmo havendo outras fontes independentes, impõe o imediato trancamento de toda a
ação penal.
Portanto, a decisão agravada, ao negar provimento ao recurso, o fez com base
em fundamentos sólidos e alinhados à jurisprudência pacífica desta Corte, inexistindo
ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49896486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:37
Código de Controle do Documento: d8a11259-259d-4a4f-b3b0-d33c0594804e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 212.558 / MT
Número Registro: 2025/0076388-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00142692120154013600 10298438520244010000 142692120154013600
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELEDOVINO BASSETTO JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOÃO PAULO RAMALHO CAETANO
CORRÉU
: MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO
CORRÉU
: VALDIR KEMPFER JUNIOR
CORRÉU
: RAFAEL AFFONSO BARRETO RAMIRES
CORRÉU
: DANIELLE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA CAETANO
CORRÉU
: SILVANA CRISTINA KEMPFER
CORRÉU
: LUIZ RICARDO ALMEIDA MENDES
CORRÉU
: LEANDRO ALBERICO SOUZA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA
CORRÉU
: BRUNO ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO POLESSO GUIMARAES
CORRÉU
: LEANDRO BORGES LEMOS
CORRÉU
: EDILSON BORGES LEMOS
CORRÉU
: ROBSON BERBIGIER MOREIRA
CORRÉU
: LEONARDO EDSON DE AQUINO
Documento eletrônico VDA50167303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 36d4df98-62bb-4a3f-a27e-4796fac6ca65

CORRÉU
: CARLOS ALBERTO ROSSET CALDERON
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INVIOLABILIDADE DE SEGREDO -
INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELEDOVINO BASSETTO JUNIOR
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME BREDA - PR031039
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: 36d4df98-62bb-4a3f-a27e-4796fac6ca65